Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741292-35.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRISCILA PEIXOTO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PELO FISCO APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que: “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. No entanto, a jurisprudência do STJ excepcionou a aplicação do citado dispositivo legal nos casos em que o executado já houver oferecido embargos à execução, nos termos da Súmula n. 153 do STJ. Em sequência, sedimentou o entendimento de que a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa apenas exonera a Fazenda Pública de arcar com os encargos sucumbenciais quando ocorrer antes da citação do Executado. 2. A sentença de extinção foi proferida após a citação e manifestação do executado/apelado. Devidos, portanto, honorários advocatícios à parte executada/apelada. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 26 da Lei 6.830/80, defendendo que a condenação em honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, já que a execução fiscal foi ajuizada em razão da pendência de débito registrado na CDA, e seu cancelamento apenas ocorreu por decisão judicial em processo distinto, tornando indevida a imposição de encargos sucumbenciais ao ente público. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024 Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 26 da Lei 6.830/80. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A executada/apelada foi citada (ID’s 65719004 e 65719005) e, transcorrido o prazo sem manifestação, foi determinada a penhora de bens em nome da demandada (ID 657190008). Foram bloqueados ativos financeiros em nome da executada, por meio do SISBAJUD, no total de R$151.885,23 (ID 65719076). Em seguida, a executada ofertou impugnação à penhora (ID 65719061), oportunidade em que informou a propositura anterior de ação declaratória de nulidade de débitos. Requereu, ainda, a suspensão da execução até final julgamento da ação anulatória de no 0739666-78.2022.8.07.0016. O Distrito Federal postulou o levantamento dos valores penhorados (ID 65719083). A demandada opôs exceção de pré-executividade alegando a ilegitimidade passiva declarada judicialmente, em razão da procedência da ação anulatória de débitos, com trânsito em julgado (ID 65719084). Em petição de ID 65719089, o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80). Sobreveio a sentença que extinguiu o processo com fulcro no art. 924, III, do CPC e, pelo princípio da causalidade, condenou o DF ao pagamento de verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC). Contudo, em razão do reconhecimento do pedido e pronto cancelamento da CDA, a verba restou reduzida para 5% (cinco por cento), nos termos do art. 90, §4o, do CPC. A meu aviso, a r. sentença não comporta reparo (ID 67477591). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que: “Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023